Tribunal: TJMT
Processo: 1004696-38.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004696-38.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DALVA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 036.168.901-28 (APELANTE), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 082.888.521-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO FRANCO DA SILVA - CPF: 529.469.671-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA PAULINO FEITOSA - CPF: 568.081.601-63 (VÍTIMA), ANTONIO PEREIRA DE FREITAS NETO - CPF: 378.283.551-49 (VÍTIMA), MIRIA NILZA CAMPOS PERES (VÍTIMA), CLAUDIA PEREIRA SOARES SANCHEZ LACERDA - CPF: 785.190.041-72 (VÍTIMA), WENDELL SANCHEZ LACERDA - CPF: 007.080.516-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Dalva Da Silva Oliveira contra acórdão que manteve a condenação por furto qualificado pelo abuso de confiança, argumentando que houve omissão quanto a análise do
bis in idem
na fundamentação da qualificadora e na negativação das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à
a
nálise
da qualificadora de abuso de confiança e à avaliação das circunstâncias judiciais; (
ii
) determinar se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir o mérito do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são instrumento destinado a sanar omissões, contradições, ambiguidade ou obscuridade, não sendo via adequada para revisão do mérito, conforme disposto no art. 619 do CPP.

O acórdão já analisou e rejeitou a tese defensiva ao concluir que a relação de confiança empregatícia foi utilizada para facilitar a prática criminosa, caracterizando adequadamente a qualificadora de abuso de confiança.

A dosimetria da pena considerou circunstâncias desfavoráveis devidamente fundamentadas, como o expressivo prejuízo financeiro e o uso do vínculo, que deu acesso facilitado aos bens, aspectos que extrapolam o tipo penal.

A rejeição dos embargos é necessária, pois o inconformismo da parte não caracteriza omissão, mas tentativa de reapreciação do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

A qualificadora de abuso de confiança é aplicável quando comprovado que o agente se aproveitou da confiança para facilitar a prática do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 155, § 4o, II; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.02.2022; TJ-MT, APL 0001692-55.2013.811.0015, Rel. Juvenal Pereira da Silva, j. 22.11.2017; TJ-MT, N.U 1003626-32.2021.8.11.0021, Rel. Luiz Ferreira da Silva, j. 20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração tirado em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal, que por unanimidade proveu parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Dalva Da Silva Oliveira e Antônio Alves Da Silva,
apenas para que honorários advocatícios estabelecidos em favor do defensor dativo sejam custeados pelo Estado, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Nas razões recursais, a defesa de Dalva aduz que
o acórdão incorreu em omissão, na medida em que não expressou julgamento sobre o manifesto
bis in idem
existente na fundamentação empregada para a imposição da qualificadora do furto mediante abuso de confiança e a negativação da circunstância judicial das circunstâncias do crime na dosimetria do sobredito delito.

Desta forma,
pugna
reforma do acórdão para sanar a omissão, sendo proferido novo

julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
a defesa de Dalva aduz que
o acórdão incorreu em omissão, na medida em que não expressou julgamento sobre o manifesto
bis in idem
existente na fundamentação empregada para a imposição da qualificadora do furto mediante abuso de confiança e a negativação da circunstância judicial das circunstâncias do crime na dosimetria do sobredito delito.

Desta forma,
pugna
reforma do acórdão para sanar a omissão, sendo proferido novo

julgamento.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Registre-se que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não servem, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

Na hipótese dos autos,
se o acórdão embargado expressamente afastou a tese defensiva, não há falar em omissão. Aliás, o magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 -QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Observa-se que, não há que se falar em omissão, pois omissão é não dizer ou de deixar de dizer alguma coisa, no caso as alegações apresentadas pela defesa já foram rechaçadas no acórdão embargado, senão vejamos:

“[...]
Dalva Da Silva Oliveira – qualificadora do Abuso de Confiança.

No que tange ao pedido a) decote da qualificadora do abuso de confiança das práticas dos delitos de furto, já que o elemento subjetivo da circunstância não se faz presente, em relação a apelante Dalva, melhor sorte não socorre a defesa, sobre o assunto, ocorre abuso de confiança quando o furto é cometido por pessoa em que a vítima confiava, permitia que tivesse acesso aos seus bens, porém o agente trai a confiança da vítima para cometer o crime.

Na hipótese, não há como afastar a qualificadora, porquanto ficou comprovado que a acusada se aproveitou da relação da confiança de trabalho, o que facilitou a execução da conduta criminosa.

Como bem explanado em contrarrazões do Ministério Público, veja:

“[...]Assim, uma vez configurado que as vítimas tinham total confiança na recorrente, deve ser mantida a incidência da qualificadora do abuso de confiança. [...]”

Neste sentido, vejamos o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – VÍNCULO DE CREDIBILIDADE ANTERIOR AO DELITO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Para a caracterização da qualificadora do abuso de confiança do crime de furto é suficiente que o funcionário tenha acesso ao estabelecimento comercial e contem com essa facilidade para a subtração de bens e valores. In casu, comprovado que o réu abusou de sua relação empregatícia para a prática do delito, é inviável a desclassificação do furto qualificado pelo abuso de confiança para a modalidade simples, uma vez que violada a confiança nele depositada.

(TJ-MT - APL: 00016925520138110015 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/11/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/11/2017)

Dalva Da Silva Oliveira – Da Pena-base.

No que tange aos pedidos
b) a aplicação da reprimenda no menor quantitativo legal, em consonância com o que determina o art. 59, do CP e os significados jurisprudenciais de cada circunstância; e c) a alteração do regime inicial de cumprimento e pena ao menos gravoso, primeiramente, vejamos como pontuou o magistrado na sentença condenatória:

“[...]3.1.1 – Crime do art. 155, §4o, II, do CP.

Atento aos critérios do art. 59 do CP, entendo que as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, já que a ré se valeu do vínculo empregatício e do consequente acesso facilitado aos bens das vítimas para perpetrar a conduta. As
consequências do crime
são igualmente desfavoráveis, diante do expressivo prejuízo causado pela conduta da ré, que ultrapassa os R$ 60.000,00. Os
antecedentes
também merecem valoração nessa fase da dosimetria, diante do contido no PEP n. 2000433-09.2022.8.11.0004
[iv]
.

Fixo pena-base de
4 anos e 3 meses de reclusão
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, III, “d”, do CP. Ausente circunstância agravante.

Fixo pena-intermediária de
3 anos e 3 meses de reclusão
.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena.

3.1.2 – Crime do art. 155, caput, do CP (por duas vezes).

Atento aos critérios do art. 59 do CP, entendo que as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, já que a ré se valeu do vínculo empregatício e do consequente acesso facilitado aos bens das vítimas para perpetrar a conduta. As
consequências do crime
são igualmente desfavoráveis, diante do expressivo prejuízo causado pela conduta da ré, que ultrapassa os R$ 60.000,00. Os
antecedentes
também merecem valoração nessa fase da dosimetria, diante do contido no PEP n. 2000433-09.2022.8.11.0004.

Fixo pena-base de
2 anos de reclusão
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, III, “d”, do CP. Ausente circunstância agravante.

Fixo pena-intermediária de
1 ano e 6 meses de reclusão
.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena.

Tendo em vista a continuidade delitiva – art. 71, caput, do CP -, considerando que a conduta foi perpetrada por 2 vezes, o que enseja o acréscimo da pena em
1/6
(um sexto)
[v]
, fixo pena-definitiva de
1 ano e 9 meses de reclusão.

Considerando o concurso material entres os crimes de furto e furto qualificado, nos termos do art. 69 do CP, somando as reprimendas impostas, aplico à ré a pena de
5 anos de reclusão e 25 dias-multa
. [...]”

No caso, o fundamento utilizado para negativar as circunstâncias do crime, se mostra idôneo, pois o fato de a acusada se valer do vínculo empregatício e do consequente acesso facilitado aos bens das vítimas para perpetrar a conduta, extrapola o tipo penal, razão pela qual o recrudescimento da pena-base se mostra escorreito.

Com relação as consequências do crime, esta deve ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita, se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
[...]”

Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Assim, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz
omissão
do acórdão, vê-se clara tentativa de reapreciação da matéria decidida, mister se faz a rejeição dos aclaratórios.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – MERO INTERESSE EM REDISCUSSÃO DE PROVAS – INVIABILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de contradição e omissão no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora contrariamente aos interesses do embargante
.” (N.U 0005367-10.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA – TEMPESTIVIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – 2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Deve ser conhecido o recurso de embargos de declaração oposto dentro do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da ausência dos pressupostos da embargabilidade necessita de maior aprofundamento.

2. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas, uma vez que o embargante se limitou a rediscutir matérias analisadas no recurso de apelação. E, como é cediço, os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

3. Embargos conhecidos e desprovidos.” (N.U 1003626-32.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO EXPRESSA DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ACESSO A LINK DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL) – CONTRADIÇÃO – DO DIREITO AO SILÊNCIO NA CONFISSÃO INFORMAL – TESES DEBATIDAS – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

Embargos de Declaração rejeitados.” (N.U 1000905-26.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é outra senão de completar a decisão, e “
não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas
. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
(Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Por fim, ainda que os embargos tenham sido opostos especificamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso especial, faz-se necessária a incidência de uma das hipóteses de seu cabimento, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual devem ser rejeitados.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024